Tribunal: TJMT
Processo: 1004521-56.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
AGRAVANTE(S): CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TUPINAMBAS
AGRAVANTE(S): EDEMAR BARBOSA BELEM
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TUPINAMBAS contra a decisão proferida na Execução de Título Extrajudicial (cotas condominiais) n. 1060656-33.2019.8.11.0041 ajuizada em desfavor EDEMAR BARBOSA BELEM, indeferiu o pedido de penhora de sobre parcela dos vencimentos do executado sob o fundamento de que tal medida é excepcional, não se aplicando ao caso dos autos, no qual ainda existe um bem passível de constrição, qual seja, o próprio imóvel gerador do débito condominial, capaz de saldar a dívida exequenda.
Narra o exequente que até o presente momento não obteve êxito em receber a totalidade do crédito perseguido que, segundo cálculo da contadoria, devidamente homologado pelo juízo singular, remonta, em 15/10/2020, ao importe de R$5.379,28, decisão esta que já transitou em julgado.
Alega que, considerando que já se encontra vinculada aos autos a importância total de R$2.861,29, dos quais R$351,31 foram bloqueados judicialmente em 28/07/2020 e, outros R$2.509,98, em 23/02/2021, subsiste, ainda, um débito original de R$2.517,99 que, atualizado, totaliza R$2.718,98.
Assevera que, conforme comprovado nos autos, o executado é servidor público (defensor público) com renda mensal de aproximadamente R$30.000,00 e, mesmo sendo o debito condominial pendente inferior a 10% de seus rendimentos, o ora agravado vem postergando o pagamento do débito exequendo sem qualquer justificativa, de modo a se esquivar de suas obrigações, o que não pode prosperar.
Sustenta que o E. STJ firmou precedentes quanto à flexibilização da regra da impenhorabilidade dos subsídios para pagamento de dívidas, até o limite de 30% do valor da remuneração, uma vez que a constrição não implica em risco à subsistência do executado e de sua família.
Pondera que, em que pese as quotas condominiais ora exequendas tenham natureza propter rem, é inviável e desarrazoada a penhora e excussão do imóvel que lhes dão origem se o valor perseguido na execução é inferior a 1% do valor do bem.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo que demonstrados, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015, para a suspensão da decisão impugnada, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, “‘a Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp 1582475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018, firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc (arts. 649, IV, do CPC/1973 e 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.” (REsp 1705872/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2019, DJe 29/05/2019).
No caso, conquanto o imóvel que dá origem ao débito exequendo seja penhorável e, mais que isso, esteja intrinsecamente atrelado ao débito condominial devido à natureza propter rem deste, certo é que a sua constrição pode trazer muito mais prejuízos ao executado que o próprio bloqueio de percentual de seus rendimentos.
É que, em consulta a sites especializados desta Capital, possível constatar que um apartamento no mesmo condomínio está sendo ofertado no mercado imobiliário em valores que variam de R$280.000,00 a R$315.000,00 (https://cidimoveis.com.br/imovel/CID903/apartamento-3-quartos-edificio-tupinambas-miguel-sutil-cuiaba/; http://www.julianebarrosimoveis.com.br/i/apartamento/miguel-sutil/1351).
Assim, não se afigura razoável a movimentação de toda a máquina judiciária para a penhora de tal imóvel, registro da constrição na respectiva matrícula, avaliação do bem, agendamento de data de hasta e, por fim, pagamento da comissão do leiloeiro que, na hipótese, será, ao que tudo indica, maior que o próprio débito exequendo, se os subsídios do devedor comportam o bloqueio de tal valor sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.
O bloqueio, deste modo, vai ao encontro do princípio da menor onerosidade ao exequente prevista no art.805 do CPC/15.
Ante o exposto, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar o bloqueio, nos subsídios do agravado, do valor suficiente para a quitação do crédito executivo pendente, limitado a 30% dos rendimentos líquidos.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as necessárias informações.
Intime-se a parte adversa para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal.
Após, à conclusão.
Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de março de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora